Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Trata-se de simples petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado EVERTON HENRIQUE DOS ANJOS DE LACERDA (fls. 4/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 11). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 15/16): 01. Trata-se de petição de próprio punho, ID 67016774, em que o reeducando faz pedido de remição de pena por aprovação no ENEM 2023, bem como requer esclarecimentos acerca da possibilidade de concessão de livramento condicional. 02. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0070061-49.2012.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 03. Inicialmente, em relação ao pedido de remição de pena, extrai-se do histórico de execução penal que o benefício foi concedido pelo juízo da VEP, conforme decisão no mov. 237.1 (anexa). 04. Ademais, quanto aos esclarecimentos sobre o livramento condicional, por se tratar de pedido inerente à execução penal, tal requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Neste norte, como o pedido de remição da pena já foi concedido nos autos da Execução no 0070061-49.2012.8.07.0015, resta prejudicado o presente pleito neste ponto. Por outro lado, como o pedido de livramento condicional não foi submetido à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1837748, 07051570420248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.